Tribunal: TJES
Processo: 0000979-86.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000979-86.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELZA DO CARMO LEONARDO
APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000979-86.2021.8.08.0014

APELANTE: ELZA DO CARMO LEONARDO

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação desconstitutiva para revisão contratual” ajuizada por ELZA DO CARMO LEONARDO, ora Apelante, em face de BANCO AGIPLAN S.A., ora Apelado.

Pela sentença de fls. 60/70, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral para ver reconhecida abusividade nos juros praticados ou de qualquer outra cláusula no contrato entabulado entre as partes.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 72/77v, em que pugna, em síntese, pelo reconhecimento da abusividade dos juros praticados na avença, visto serem superiores à média de mercado no período, com a consequente reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos encartado na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado às fls. 80/88v, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sustenta a Apelante, como cerne de sua pretensão de reforma do
decisum
recorrido, que os juros remuneratórios previstos no contrato foram fixados acima da média de mercado.

Sobre o tema, é cediço que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.” (grifo nosso)

Nesse diapasão, foi expressamente rejeitada a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média de mercado.

Assim, eventual caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

No mesmo sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 048.130.106.650, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“APELAÇÃO CÍVEL CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO VÁLIDA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO CASO EM CONCRETO IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Súmula nº 472/STJ. Hipótese em que não há cobrança de comissão de permanência e, sim, de multa, juros moratórios e juros remuneratórios, todas lícitas.

2. - Conforme a jurisprudência do STJ a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. - E o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. - A redução da taxa de juros contratada somente pelo fato de estar acima da média de mercado, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, a taxa média divulgada pelo Bacen, revela-se em confronto com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

(...)” (grifo nosso)

No caso dos autos, e ao contrário do consignado pelo Juízo
a quo
, a taxa média de mercado para contratos de crédito pessoal – pessoa física, quando da celebração do contrato, era de 94,74 (noventa e quatro inteiros e setenta e quatro centésimos por cento – série nº 20742 disponibilizada pelo Banco Central do Brasil
1
) ao ano – e 5.71 (cinco inteiros e setenta e um centésimos por cento – série nº 25464, também do Banco Central) ao mês, enquanto que o contrato celebrado prevê juros de 358,97% (trezentos e cinquenta e oito inteiros e noventa e sete centésimos por cento) ao ano (fls. 47), sendo, portanto, flagrantemente exorbitante, porque em muito superior à taxa média de mercado praticada no período.

Nessa esteira, tem-se que restou demonstrada o alegado caráter abusivo da taxa de juros contratada, razão pela qual a sentença deve ser, no ponto, reformada.

Portanto, à luz da abusividade observada, devem-se afastar os juros contratados, aplicando-se a média de mercado ora indicada.

Por conseguinte, deve ser restituído à Apelante,
de forma simples
, eventual saldo a ser apurado a partir do recálculo do contrato com o afastamento dos encargos cobrados abusivamente, e após compensação com saldo devedor em aberto (acaso existente), não havendo que se falar em devolução em dobro no presente caso concreto, ante a inexistência de má-fé do Apelado.

Nada obstante, não vislumbro a cobrança de seguro, tampouco de taxa de avaliação de bens na presente avença (veja-se, às fls. 27, que os campos “tarifa de cadastro” e “valor do seguro prestamista” correspondem a “R$ 0,00”), o que se confirma, em relação à inexistência de contratação de seguro, às fls. 23.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar (i) a aplicação, ao contrato firmado entre as partes, da taxa média de juros de mercado para crédito pessoal - pessoa física no patamar de 5.71% (cinco inteiros e setenta e um centésimos por cento) ao mês e 94,74% (noventa e quatro inteiros e setenta e quatro centésimos por cento) ao ano, bem como (ii) que eventual saldo a ser apurado a partir do recálculo do contrato com o afastamento dos encargos cobrados abusivamente, e após compensação com saldo devedor em aberto (acaso existente), deve ser restituído à Apelante de forma simples.

À luz da nova feição sucumbencial, condeno às partes ao pagamento de custas processuais "
pro rata"
e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a Apelante está amparada pela gratuidade de justiça.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, quais sejam:

20742 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado

25464 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado

Período: 01/03/2020 a 15/02/2021

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS EM MUITO SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO – TARIFAS ABUSIVAS - INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, contudo o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

2. Não comprovada a má-fé da instituição financeira, a restituição de eventual valor a ser apurado em liquidação de sentença deverá se dar de forma simples.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.